Tribunal: TJMT
Processo: 1034877-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034877-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Valor da Causa, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGUES DA SILVEIRA - CPF: 019.968.491-07 (EMBARGADO), ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MOZAR QUIRINO DA SILVEIRA - CPF: 008.939.781-91 (EMBARGANTE), ALVARO AMERICO SABATINI ROCHA - CPF: 377.194.679-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à natureza da ação e ao critério de fixação do valor da causa. Sustenta que o valor da causa foi fixado com base no valor venal do imóvel, sem considerar que a demanda versa exclusivamente sobre a posse e não sobre a propriedade do bem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao fixar o valor da causa com base no valor do imóvel, ao invés de considerar exclusivamente o proveito econômico da posse.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A contradição que justifica embargos ocorre dentro do próprio julgado, e não entre a decisão e os argumentos das partes.

A obscuridade se configura quando há falta de clareza no texto da decisão, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão fundamentou adequadamente o critério adotado para fixação do valor da causa.

O acórdão embargado expressamente analisou a questão da fixação do valor da causa, concluindo que este deve corresponder ao proveito econômico da posse e ao valor do imóvel, em consonância com a jurisprudência do STJ.

O embargante busca a modificação do julgado sob o pretexto de esclarecer vícios inexistentes, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

O prequestionamento da matéria foi devidamente atendido pelo acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de reanálise.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A contradição apta a justificar embargos de declaração deve estar contida dentro do próprio acórdão, e não entre a decisão e os argumentos das partes. A obscuridade ocorre quando há falta de clareza na decisão, não se confundindo com eventual discordância da parte quanto ao conteúdo do julgamento. A fixação do valor da causa em ações possessórias pode considerar tanto o proveito econômico da posse quanto o valor do imóvel, conforme entendimento jurisprudencial. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 292.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1772169/AM, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 19.10.2020; STJ, REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Mozar Quirino da Silveira, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1034877-29.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformado, o embargante
defende a ocorrência de omissão no v. acórdão quanto à natureza da ação e ao critério de fixação do valor da causa, soba a alegação que o valor da causa foi fixado com base no valor do imóvel, sem considerar que a demanda trata exclusivamente do vencimento antecipado do contrato de comodato e da reintegração de posse, sem discussão sobre a propriedade do bem, sendo que a jurisprudência do STJ é no sentido de que, em ações possessórias, o valor da causa deve refletir o proveito econômico da posse, e não o valor venal do imóvel.

Segue sustentando, que houve contradição entre a fundamentação e a conclusão do v. acórdão, pois apesar de ter sido reconhecida a natureza possessória da demanda, foi adotado critério de fixação do valor da causa próprio de ações dominiais, contudo, a ação não envolve transferência de propriedade e a posse é o único objeto em disputa.

Defende a existência de obscuridade quanto à aplicação do art. 292, do CPC, uma vez que o v. acórdão utilizou o valor venal do imóvel como critério para fixação do valor da causa sem demonstrar sua compatibilidade com a referida norma legal, destacando que, nas ações possessórias, a jurisprudência do STJ tem adotado como critério o benefício patrimonial pretendido pelo autor, geralmente relacionado ao valor do aluguel que deixaria de ser percebido.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 273753883), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

Por fim, no que se refere a alegação de que o valor atribuído à causa não corresponde ao real proveito econômico perseguido na demanda, devendo ser corrigido, conforme regra do art. 292, inciso VI, do CPC, entendo que a razão acompanha o recorrente.

Isso porque, da
leitura da peça inicial se verifica que a ação tem como objeto a reintegração de uma área de terras de 320,00ha (trezentos e vinte hectares), localizado no município de Salto do Céu/MT, matriculado sob n. 106, do CRI da Comarca de Rio Branco/MT, bem como o recebimento de
R$ 58.419,00 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais), a título de aluguel.

Nesse contexto, o valor a ser atribuído à ação deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, ora agravado, valendo anotar que neste caso o objetivo está constrito no seu ingresso na área descrita na exordial e o recebimento de aluguel.

Apenas a título de esclarecimento, ainda que não houvesse pedido do réu nesse sentido,
é certo que o julgador pode determinar de oficio, a retificação do valor dado à causa, quando este se mostrar discrepante em relação ao efetivo conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, sendo irrelevante a apresentação ou não de impugnação a contestação.

Sendo assim, entendo que o proveito econômico deve corresponder ao valor da área em litígio somado ao valor pretendido pelo aluguel, pois, o autor, ora recorrido, afirmam ser o legítimo proprietário e possuidor do referido bem.

Com efeito, com o devido respeito à fundamentação posta no decisum neste ponto específico, o valor da causa não deve ter como base uma estimativa do proveito econômico pretendido pelo autor, mas sim, o montante do hectare na região, o qual, de acordo com a Tabela do INCRA é de R$ 5.448,29 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro oito reais e vinte e nove centavos) (
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos/vtn/tabela-vtn-para-divulgacao-2023-3.pdf
), de modo que considerando o tamanho total da área em litígio (320,00ha), perfazendo R$ 1.743.452,80 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), que somado ao valor pleiteado pelo aluguel, totaliza R$ 1.801.871,80 (um milhão, oitocentos e um mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta centavos).

Nesse sentido, soa o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. REJEIÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. DECISÃO SANEADORA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse c/c perdas e danos, que rejeitou preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, ausência de individualização do imóvel e incorreção do valor da causa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) a configuração do interesse de agir; (ii) a legitimidade passiva do agravante; (iii) a suficiência da individualização do imóvel; e (iv) a adequação do valor atribuído à causa.

III. Razões de decidir

O interesse de agir dos agravados decorre de sua alegação de posse e propriedade sobre o imóvel, sendo legítima a utilização da via judicial para tutela de seus direitos possessórios.

A ilegitimidade passiva do agravante é afastada, pois ele permanece na área após o término do contrato verbal de arrendamento e a desocupação de outro arrendatário, configurando-se parte legítima.

A individualização do imóvel está devidamente comprovada por meio de matrícula, memorial descritivo e planta atualizada, atendendo aos requisitos para identificação da área litigiosa.

O valor atribuído à causa foi corretamente impugnado, devendo refletir o proveito econômico pretendido, fixado com base na tabela do INCRA, razão pela qual a decisão é parcialmente reformada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O interesse de agir está configurado pela necessidade e adequação do uso da via judicial para proteção possessória. A ilegitimidade passiva não subsiste quando o réu permanece na posse do imóvel após o fim do contrato de arrendamento. A individualização do imóvel é suficiente quando baseada em documentos que assegurem a clareza da área objeto da lide.
O valor da causa em ações possessórias deve corresponder ao montante econômico do imóvel, considerando-se os critérios legais aplicáveis.
[...]”
(TJMT, RAI n. 1032725-08.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.01.2025 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, acolher a impugnação do valor dado a causa e fixar o novo montante R$ 1.801.871,80 (um milhão, oitocentos e um mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta centavos)
, devendo o autor recolher a diferença das custas processuais sobre a nova quantia no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 293, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.
”
(id. 269795763 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso, contraditório e obscuro quanto à natureza da ação e ao critério de fixação do valor da causa, entre a fundamentação e a conclusão do julgado e na aplicação do art. 292, do CPC, o certo é que não há qualquer vício a ser sanado, pois houve o enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso, com fundamentação clara e precisa.

No tocante à alegação de omissão quanto à natureza da ação e ao critério de fixação do valor da causa, observa-se que o v. acórdão expressamente delimitou que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico da posse e ao valor do imóvel.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência consolidada do c. STJ, conforme se extrai do julgamento do AgInt nos EDcl no REsp n. 1772169/AM, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 19.10.2020, o qual estabeleceu que
“nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor”
.

Nesse contexto, é inequívoco que a presente ação envolve direito possessório, mas isso não impede que o valor da causa seja fixado com base no valor do bem objeto da demanda, uma vez que a tutela jurisdicional pleiteada afeta diretamente a posse do imóvel em sua totalidade.

Quanto à suposta contradição entre a fundamentação e a conclusão do v. acórdão, inexiste qualquer discrepância, pois o pedido de reintegração de posse implica o retorno da totalidade da área ao patrimônio do espólio, sendo inegável que a posse está diretamente vinculada ao valor econômico do imóvel.

Dessa forma, não há qualquer equívoco no critério de fixação do valor da causa adotado no acórdão embargado.

Ademais, com o devido respeito, o embargante parece confundir a natureza da ação com a forma de fixação do valor da causa.

O fato de a ação possuir caráter possessório não impede a adoção de um critério que leve em consideração o valor do bem objeto da disputa, especialmente porque o proveito econômico da demanda está diretamente vinculado à posse plena do imóvel.

No que concerne à alegada obscuridade quanto à aplicação do art. 292, do CPC, observa-se que o acórdão embargado enfrentou a questão de forma detalhada, esclarecendo que a regra da cumulação de pedidos se aplica à fixação do valor da causa, conforme interpretação sistemática do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ.

Desse modo, o critério adotado pelo julgado não destoa da legislação processual vigente e se ampara em precedentes da Corte Superior, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, contradição e obscuridade para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando à obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025